Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701035-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal disponibilize o procedimento de oxigenoterapia domiciliar, nos termos da prescrição, em prazo não superior a 10 dias. Informa a autora que tem 67 anos, está internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Planaltina desde 11/04/2024 devido a quadro de descompensação da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) por pneumonia comunitária. Os documentos que instruem os autos indicam que a autora possui condições de receber alta médica mas permanece internada em razão da dificuldade de desmame de oxigenoterapia. Relata que foi requerido o tratamento de oxigenoterapia domiciliar pela via administrativa, na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, mas até a presente data o procedimento não foi disponibilizado. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há dúvida do direito da agravante. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus ao atendimento de que necessita e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso em análise, as circunstâncias descritas na inicial, amparadas no relatório de ID 59103563, pág. 40 e 44/46, indicam a necessidade da oxigenoterapia domiciliar. Ressalte-se, entretanto, que a agravante formulou o pedido do tratamento e foi cadastrada no Programa de Oxigenioterapia da SES na recente data de 26/04/2024. De acordo com o relatório médico, de 1o/5/2024, a autora “está lúcida e orientada, ativa, deambula espontaneamente e realiza normalmente suas atividades diárias, com a limitação presente da necessidade de suporte de oxigênio” (ID 59103563). Nesse sentido, depreende-se do ofício de ID 59103563, pág. 33, que, embora a região norte, onde mora a autora, esteja sem cobertura contratual no momento, “foi instaurado processo SEI no 00060-00338745/2023-20, com as adequações necessárias à Lei no 14.133/2021. Este processo encontra-se com andamento avançado, com Termo de Referência analisado e assinado por esta área técnica”. Esse cenário, em que a autora tem recebido o tratamento de que necessita e em que o Distrito Federal esclarece que está tomando as medidas necessárias para regularizar o fornecimento de oxigenoterapia domiciliar para a região norte, impede o deferimento, por ora, da tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público para parecer. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA